Tribunal: STF
Processo: Ext 1445
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. CONVENÇÃO DE EXTRADIÇÃO ENTRE OS ESTADOS MEMBROS DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA (DECRETO 7.938/2013). CRIME DE BURLA QUALIFICADA. DUPLA TIPICIDADE ATENDIDA. JURISPRUDÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. CONTENCIOSIDADE LIMITADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CÔNJUGE E FILHA BRASILEIRAS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A EXTRADIÇÃO: SÚMULA 421/STF. ATENDIMENTO A TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.



    1. A “burla qualificada”, crime definido no art. 218º do Código Penal Português, corresponde ao disposto no art. 171 do Código Penal Brasileiro, consubstanciando o requisito da dupla tipicidade para efeito de extradição: Ext 1239, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux; Ext 1159, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Ext 1144, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie.



    2. A extradição instrutória, requerida em autos devidamente instruídos com os documentos exigidos pelas normas de regência, tem por fim viabilizar o julgamento de suspeitos da prática de crimes sob a jurisdição do Estado Requerente, que atendam ao requisito da dupla tipicidade e sobre os quais não incidam hipóteses de inadmissibilidade.



    3. A contenciosidade limitada, regra que rege o julgamento da Extradição, impede o Supremo Tribunal Federal posto autoridade incompetente para analisar questões de mérito de exclusão de circunstância qualificadora do delito.



    4. (a) A Súmula 421/Supremo Tribunal Federal enuncia que a circunstância de o extraditando ser casado com brasileira e ter uma filha brasileira não é causa impeditiva da extradição.



    (b) O disposto no art. 22 da Convenção de Extradição da CPLP (Decreto 7.935/2013), segundo o qual “O Estado requerido pode recusar, com a devida fundamentação, o pedido de extradição quando o seu cumprimento for contrário à segurança, à ordem pública ou a outros seus interesses fundamentais”, não afasta a incidência da Súmula 421/STF, consoante jurisprudência pacífica da Corte (Ext 1319, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; Ext 990, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    5. In casu, 



    (a) o Extraditando é acusado de ter praticado o crime de burla qualificada, no mínimo sessenta vezes, no ano de 2011, na cidade de Lourinhã, em Portugal, tendo em seguida fugido para o Brasil;



    (b) a prescrição da pretensão punitiva do delito de burla qualificada, pelo Código Penal Português, consuma-se em 10 anos; e pelo Código Penal brasileiro, a prescrição do crime de estelionato se opera em 12 anos;



    (c) estão preenchidos todos os requisitos para o deferimento da extradição, previstos na Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e ausentes hipóteses de inadmissibilidade.



    6. Extradição deferida.